Tribunal: TJDFT
Processo: 0012620-26.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0012620-26.2015.8.07.0009 AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADOS: SMS SERVICOS MEDICOS SAMAMBAIA LTDA - ME, MOH D NAJIB AHMAD MOH D MAHMUD RAMADAN, NAJWA SAED RASHED AHMAD DESPACHO BANCO SAFRA S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma negativa de prestação jurisdicional. Sustenta, ainda, que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Assevera, também, que o entendimento do acórdão recorrido não guarda sintonia com a compreensão do Superior Tribunal de Justiça, aduzindo a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 19274456, para que todas as intimações da agravada Sms Serviços Médicos Samambaia Ltda - ME sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado VITOR CARVALHO PORTO, OAB/DF 27.291. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026